Tribunal: STF
Processo: RE 70183
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
Importação de mercadorias, sem licença, indevidamente incluídas como bagagem. Sanções fiscais e cambiais da legislação vigente (art. 60, I, § 1º, da Lei nº 3.244; artigo 67 do D.L. nº 300/38; art. 399 do Decreto nº 45.422).
Recurso extraordinário conhecido e provido.